Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-69.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-69.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALESSANDRA SEDANO SANCHES registrado(a) civilmente como ALESSANDRA SEDANO SANCHES - CPF: 013.283.261-52 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ILDINEI DE FARIA ABREU - CPF: 874.473.471-91 (APELADO), NAYANE KATIELLY SEDANO FERREIRA - CPF: 013.283.371-97 (APELADO), NATIELLY VITORIA SEDANO SANCHES - CPF: 059.591.351-24 (APELADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Contrato de Seguro Prestamista. Doença Preexistente. Cláusula de Exclusão de Cobertura. Verbete Sumular 609 do STJ. Reconhecimento de Falha na Prestação do Serviço. Ausência de Dano Moral Configurado.
primeiro
Recurso não Conhecido e
segundo
Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelações Cíveis interpostas em virtude de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por espólio em razão da negativa de cobertura securitária prestamista vinculada a contratos de crédito rural firmados com instituição financeira. A sentença reconheceu a validade da cobertura securitária e condenou os Réus à quitação dos contratos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente não declarada é válida à luz da jurisprudência e das provas produzidas; (ii) avaliar se a recusa injustificada da cobertura caracteriza dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. O Recurso do Banco do Brasil não é conhecido por ausência de dialeticidade, pois não enfrenta os fundamentos da sentença, especialmente a aplicação do Verbete Sumular 609 do STJ, a solidariedade entre os Réus e o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da BB Seguridade Participações S.A. é afastada com base na teoria da aparência, em razão de sua vinculação com a cadeia de fornecimento do produto securitário.

5. A cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente é inaplicável por falta de exigência de exames médicos prévios e ausência de prova da má-fé da segurada, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 609 do STJ.

6. A recusa da seguradora em conceder a cobertura foi indevida, pois não se demonstrou conduta dolosa ou omissiva da segurada quanto à existência da doença.

7. O indeferimento de produção de provas (pericial médica e testemunhal) é legítimo, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

8. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois a negativa de cobertura, ainda que indevida, não se deu com abuso, ilicitude ou repercussões concretas graves, o que impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Recurso da BB Seguridade Participações S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca de má-fé do segurado. 2. A simples recusa de cobertura, fundada em interpretação contratual razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A responsabilidade solidária se estende a todos os integrantes da cadeia de fornecimento do seguro, inclusive à controladora que atua na distribuição do produto.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 421, 422, 765; CDC, art. 14; CPC, arts. 370, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 22.08.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A. e BB Seguridade Participações S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida pelo
Espólio de Alessandra Sedano Sanches
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, confirmou as tutelas de urgência anteriormente concedidas, e condenou solidariamente os Réus à quitação integral dos contratos firmados pela segurada com base na cobertura securitária prestamista, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta a ausência de responsabilidade quanto ao inadimplemento da cobertura securitária, afirmando que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco conduta irregular por parte da instituição financeira, que teria agido dentro da legalidade e nos limites contratuais.

Argumenta que o seguro prestamista possui adesão facultativa, e que sua contratação não é condição para obtenção do crédito.

Defende que a negativa do pagamento da indenização securitária decorreu de omissão da segurada em informar doença preexistente à época da contratação, o que, por si só, legitimaria a recusa.

Sustenta, por fim, que a sentença violou os princípios da legalidade e da força obrigatória dos contratos, e requer a total improcedência dos pedidos, com a consequente reforma da sentença.

Já a apelação interposta pela
BB Seguridade Participações S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros
apresenta, preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passiva da BB Seguridade, por inexistência de vínculo jurídico com os Autores no que se refere à apólice discutida nos autos.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em virtude do indeferimento da produção de provas tidas como essenciais, como a prova pericial médica indireta, prova testemunhal e documentos complementares, especialmente para comprovar a alegada preexistência da enfermidade que culminou no óbito da segurada.

No mérito, as Apelantes sustentam que o contrato de seguro prestamista foi celebrado apenas em relação à operação de crédito rural fixo, inexistindo cobertura para a Cédula Rural Pignoratícia, em que foi contratado apenas seguro de penhor rural obrigatório, o qual não prevê cobertura para o sinistro “morte”.

Argumentam, ainda, que a apólice possui cláusula beneficiária que prevê como primeiro beneficiário o Banco do Brasil, sendo que apenas eventual saldo remanescente poderia ser destinado ao espólio.

Alegam que não ficou demonstrada a boa-fé da segurada e que a negativa da cobertura está amparada nas cláusulas contratuais e nas normas aplicáveis, sendo indevida a condenação imposta.

Requerem, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da BB Seguridade Participações S.A., a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, que eventual condenação observe a cláusula beneficiária, com destinação prioritária do capital segurado ao Banco do Brasil, e, ao final, pugnam pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID. 323122430.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Espólio de Alessandra Sedano Sanches
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, em face do
Banco do Brasil S.A. e BB Seguridade Participações S.A.
, sob o fundamento de negativa indevida de cobertura securitária vinculada a contratos de crédito rural firmados pela falecida.

Aduz a parte autora que a segurada Alessandra firmou dois contratos com o Banco do Brasil: a Cédula Rural Pignoratícia no 40/05128-5 e o contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo no 222.608.406, ambos com cláusula de seguro prestamista. O seguro garantiria a quitação integral das dívidas contratadas em caso de falecimento da titular, sendo este o objeto da cobertura.

Após o óbito da segurada, os Autores notificaram a seguradora para fins de recebimento da indenização securitária. Contudo, os sinistros (protocolos AB no 98202202641 e BB no 20220859859) foram negados sob a justificativa de que a doença causadora do óbito era preexistente à contratação dos seguros, circunstância que, segundo a seguradora, excluiria o dever de cobertura.

Os autores impugnaram essa negativa, sustentando que a cláusula de exclusão por doença preexistente não foi claramente informada no momento da contratação e que não foram exigidos exames médicos prévios capazes de comprovar qualquer ciência ou má-fé da segurada, como exige a jurisprudência consolidada pela Súmula 609 do STJ.

Afirmaram, ainda, que a negativa configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato, pleiteando a condenação dos Réus à quitação das dívidas garantidas pelos seguros, bem como indenização por danos morais em decorrência da recusa indevida da cobertura.

Na contestação, o Banco do Brasil S.A. suscitou preliminares relativas à indevida concessão da gratuidade de justiça e à necessidade de apresentação da declaração de imposto de renda do espólio, a fim de aferir a real situação econômica dos Autores. No mérito, afirmou que não há responsabilidade da instituição financeira pela negativa de cobertura securitária, uma vez que atua como estipulante do contrato de seguro e que a contratação do seguro prestamista é facultativa.

Argumentou que a recusa do pagamento decorreu da omissão da segurada quanto à existência de doença preexistente, o que configura má-fé e autoriza a negativa da cobertura. Defendeu a validade dos contratos, a legalidade da cláusula de exclusão, a ausência de vício na contratação e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

A
BB Seguridade Participações S.A.
, representando também a seguradora Brasilseg Companhia de Seguros, alegou, em preliminar, a
ilegitimidade passiva da BB Seguridade
, por não possuir relação jurídica direta com a apólice objeto da demanda. No mérito, reiterou os fundamentos da negativa, sustentando a regularidade do indeferimento da cobertura securitária com base na cláusula de doença preexistente.

Argumentou que houve violação do dever de informação por parte da segurada, apontando a ausência de boa-fé objetiva e que os contratos estavam vigentes dentro dos limites e cláusulas pactuadas. Por fim, impugnou o pedido de danos morais, alegando ausência de prova de abalo e inexistência de ilícito por parte da seguradora.

Após regular instrução, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou os Réus, solidariamente, à quitação integral dos contratos de crédito garantidos pelo seguro, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

No tocante ao
Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina processualista, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

A sentença recorrida está fundamentada em diversos pilares jurídicos bem estruturados, entre os quais se destacam: (i) o reconhecimento da existência de contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito; (ii) a ilicitude da negativa de cobertura com base em doença preexistente não comprovada; (iii) a inaplicabilidade da cláusula de exclusão ante a ausência de exigência de exames médicos prévios; (iv) a aplicação do Verbete Sumular n. 609 do STJ; (v) a constatação de falha na prestação do serviço; (vi) a solidariedade entre Banco e Seguradora; (vii) o reconhecimento do dano moral.

O Apelo do Banco do Brasil, contudo, não enfrenta diretamente nenhum desses fundamentos, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre legalidade da contratação, liberdade contratual, ausência de vício de consentimento e validade da cláusula de exclusão.

Não há uma única linha que confronte de modo específico a aplicação do Verbete Sumular n. 609 do STJ, tampouco qualquer referência ao entendimento consolidado quanto à necessidade de prova da má-fé do segurado para que se sustente a exclusão por doença preexistente.

Ademais, não há impugnação concreta à conclusão do juízo quanto à configuração de falha na prestação do serviço, tampouco à solidariedade reconhecida entre as Rés. O recurso é meramente reativo, pouco articulado com a motivação da sentença, e desprovido de combate argumentativo compatível com o princípio da dialeticidade.

Neste contexto, impõe-se o reconhecimento de que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que obsta o seu conhecimento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Trata-se de vício objetivo e insanável, que impede o exercício da cognição recursal.

Em relação ao
Recurso interposto pela BB Seguridade Participações S.A. e pela Brasilseg Companhia de Seguros
, não assiste razão às Apelantes.

A preliminar de ilegitimidade passiva da BB Seguridade foi corretamente afastada, diante da existência de elementos que indicam seu envolvimento direto na cadeia de fornecimento do produto securitário, configurando sua sujeição à norma de responsabilidade objetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que não seja a emissora direta da apólice, sua condição de controladora da corretora e de operadora do canal de distribuição em parceria com o Banco do Brasil a torna partícipe da relação de consumo, incidindo a teoria da aparência e da confiança.

No mérito, a tese central da seguradora é a de que a segurada teria omitido doença preexistente no momento da contratação.

A apólice, de fato, contém cláusula de exclusão de cobertura para doenças preexistentes não declaradas. Todavia, a jurisprudência consolidada e refletida no Enunciado 609 da Súmula do STJ, é no sentido de que:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

As cartas de adesão constantes nos autos demonstram que a contratação se deu com base exclusiva em declaração de saúde unilateral, padronizada, sem qualquer exame clínico ou diligência da Seguradora para verificar a veracidade das informações prestadas.

Trata-se, portanto, de situação típica em que o risco foi aceito tal como declarado, assumindo a seguradora os ônus decorrentes da sua própria inércia na análise do risco, nos termos do art. 765 do Código Civil.

A alegação de má-fé da segurada também não se sustenta. Não há nos autos qualquer prova inequívoca de que Alessandra Sedano Sanches soubesse da existência da patologia que ocasionou sua morte, ou que tenha dolosamente omitido informações relevantes.

Ao contrário, as declarações de saúde foram feitas sob a premissa de que ela se encontrava em boas condições para atividades laborais, e nenhum elemento probatório foi produzido para infirmar essa presunção.

A tentativa das Apelantes de reverter a condenação com base na falta de produção de prova pericial médica ou testemunhal tampouco prospera.

O indeferimento dessas provas pelo Julgador de primeiro grau se deu com base no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências meramente protelatórias, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento.

O conjunto probatório documental já era robusto, e a prova técnica indireta não se mostrava indispensável à solução da controvérsia.

Por fim, no que tange à condenação por danos morais, entendo que merece reforma a sentença de primeiro grau neste ponto.

Embora a negativa de cobertura securitária tenha sido julgada indevida sob o prisma do Verbete Sumular n. 609 do STJ, que afasta a possibilidade de recusa com base em doença preexistente quando inexistente exame médico prévio, o simples equívoco na interpretação contratual pela Seguradora, fundado em cláusula de exclusão e na declaração de saúde firmada pela segurada, não é suficiente, por si só, para configurar ato ilícito indenizável a ensejar reparação por dano moral.

No caso concreto, a recusa da Seguradora Apelante foi lastreada em interpretação plausível das cláusulas contratuais, fundada em dúvida razoável sobre a origem da enfermidade que levou ao óbito da segurada.

Embora essa tese tenha sido afastada judicialmente, é necessário distinguir entre o descumprimento contratual em si e a existência de conduta ilícita dolosa ou gravemente culposa, apta a caracterizar violação a direitos da personalidade.

Além disso, o Espólio Apelado não comprovou a ocorrência de consequências práticas gravosas decorrentes da recusa administrativa, tais como cobrança de parcelas do contrato após o falecimento da segurada, tentativa de execução do débito, negativação do nome da falecida ou de seus herdeiros em cadastros de inadimplência, ou qualquer outro ato que extrapolasse o mero inadimplemento contratual.

A inexistência de tais efeitos concretos afasta a configuração de dano moral presumido, sendo certo que os dissabores decorrentes da negativa de cobertura, por mais sensíveis que sejam diante do falecimento, integram a esfera dos conflitos contratuais comuns, os quais não são, por si sós, geradores de dano extrapatrimonial.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, o dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que representem abalo à honra, imagem ou dignidade dos autores, o que não se verifica no caso.

O dever de indenizar subsiste, portanto, exclusivamente no tocante à cobertura securitária principal, já reconhecida como devida, mas não quanto ao pedido de compensação por dano moral, cuja configuração depende de prova de repercussão concreta e de conduta ilícita autônoma, elementos ausentes nos autos.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

Ante de todo o exposto,
não conheço
do Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., por ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao recurso interposto pelo BB Seguridade Participações S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros,
dou parcial provimento
e afasto a condenação em indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação à quitação dos contratos cobertos pelo seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026